Tribunal: TJMT
Processo: 1061415-15.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061415-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE TERESA PORTO DA SILVA - CPF: 016.368.611-48 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:

1061415-15.2022.8.11.0001

Embargante(s):

ELIANE TERESA PORTO DA SILVA

Embargado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS – EVIDENTE INTENÇÃO DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 26 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se na origem de ação declaratória c/c cobrança proposta
Eliane Teresa Porto da Silva
em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que sustenta ter laborado em contrato temporário, no cargo de professora, entre os anos de 2017 a 2020, sem, contudo, ter recebido férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

Os embargos declaratórios foram opostos pela reclamante contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (
acórdão de id. 189133655)
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente reclamado ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição no voto embargado ao consignar que o pedido da parte recorrente que consta no tópico “dos pedidos” se restringe ao terço constitucional correspondente a 15 dias de férias, entendendo ainda inexistir pedido correspondente ao pagamento das férias proporcionais inadimplidas.

Alega que, embora tenha deixado de mencionar as férias proporcionais no tópico referente aos pedidos, há em toda a petição inicial e nos documentos a ela acostados os pedidos referentes ao terço constitucional, bem como às férias proporcionais.

Por esse motivo, requer seja sanada a contradição constante no voto.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários de sanar obscuridade,
contradição
, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e,
em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso em tela, apesar de o voto condutor ter se direcionado no sentido de manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da autora, tão somente para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional,
constata-se que de fato houve contradição
quando afirmou que apenas consta pedido de pagamento de terço constitucional na exordial.

Isso porque está claro ao compulsar os autos que o objeto da lide não se restringe ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias, uma vez que na petição inicial (id.

158089234) há fundamentação acerca do direito dos professores estaduais, ainda que contratados temporariamente, a receber as férias proporcionais acrescidas do terço, além de haver pedido expresso nesses termos. Vejamos alguns trechos contidos na petição inicial:

“2. Os contratos eram rescindidos ao final de cada ano e, renovado ao início no outro ano letivo, motivo pelo qual
o requerente não recebeu o valor das
férias proporcionais
e terço constitucional.

7. No que refere-se às
férias
e consequente terço constitucional, o artigo 54 e seguintes da Lei Complementar n° 050/98, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, estabelecem que
as férias
do professores, regidos pela referida lei,
será de 45 dias
e que independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias, senão vejamos:

14. Diante desvirtuamento da contratação temporária,
requer seja o requerido condenado ao pagamento das
férias proporcionais
e 1/3 de férias, de todo período que não esteja prescrito, anteriores ao ajuizamento da ação e AINDA OS VALORES SUBSEQUENTES, acaso devidos e não pagos pela administração (...)”
(grifei)

Ademais, os holerites juntados e, notadamente, o demonstrativo dos valores que almeja receber (cálculo de id. 158089241) indicam que a parte pugnou também pelo recebimento das férias proporcionais, para além do pleito de pagamento do terço constitucional que foi julgado procedente.

Percebe-se que, em verdade, o que ocorreu foi um lapso ao se redigir o tópico “dos pedidos”, não fazendo constar o requerimento do pagamento das férias proporcionais, como se fez em outros tópicos da peça, o que, todavia, não indica que tal questão não seja objeto da lide ou que não componha o pleito.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil preza por uma análise lógico-sistemática da petição inicial para se fazer o julgamento, dispondo que:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 2º
A interpretação do pedido
considerará o conjunto da postulação
e observará o princípio da boa-fé.

Por sua vez, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende igualmente pela necessidade de realização de uma interpretação e apreciação integral da petição inicial e que não constitui julgamento
ultra petita
aquele feito de uma interpretação lógico-sistemática.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOTOMIA DA PELVE –
DECISÃO ULTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO
-

ATENDIMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE - ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial não implica julgamento ultra petita.

A teor dos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visam à obtenção de tratamento da saúde.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

(N.U 1009165-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO –
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS - INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRUÇÃO DA CAUSA DE PEDIR
TORNANDO EVIDENTE A INTENÇÃO DA AUTORA EM VINCULAR O PEDIDO INDENIZATÓRIO A OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1.
Quem define o objeto da lide é a parte autora, por meio do pedido e da causa de pedir.
Inobstante, o advento do atual
CPC trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro a intepretação lógico-sistemática do pedido, demandando ao magistrado que, ao apreciar a petição inicial da ação, considere o conjunto da postulação e dele extraia aquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda.

2. Dado o conjunto da postulação, fica evidente a vinculação do pedido indenizatório à recusa do Estado no cumprimento da obrigação de fazer, não sendo possível outra interpretação além daquela que consta, de forma taxativa, na petição inicial e que levou ao seu indeferimento.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada, em reexame.

(N.U 1002364-35.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Sendo assim, não é razoável que uma apreciação restritiva da inicial faça com que a parte recorra novamente ao Poder Judiciário para ver seu direito atendido, quando já o fez.

Portanto, tem-se que o pedido feito pela autora, ora embargante, é “conglobante“, e assim deve ser aceito, sobretudo porque comprovados.

Por tais razões, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço e ACOLHO os presentes embargos declaratórios
, e, atribuindo efeito modificativo ao julgado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante para reformar a r. sentença constante no id. 158089244, cujo dispositivo passa a conter a seguinte redação:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito formulado na inicial para CONDENAR o reclamado ao pagamento das férias proporcionais de 10/2017 a 12/2017, 04/2018 a 07/2018 e 02/2020 a 12/2020, acrescidas do terço constitucional, calculados sobre 45 (trinta) dias,
referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas
, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024